Tribunal: TJSP
Processo: 1047145-79.2017.8.26.0506
Classe: Agravo Regimental Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
*AGRAVO INTERNO – Deserção reconhecida quando ainda pendia prazo para interposição de recurso contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade – Recurso acolhido para tornar sem efeito a certidão de fls. 258, retomando o prazo restante a partir da publicação deste v. Acórdão – Recurso parcialmente provido para esse fim.*